Tribunal: TJPA
Processo: 0005654-49.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-02-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0005654-49.2015.8.14.0301

APELANTE: MARIA MADALENA CORREA PANTOJA

APELADO: SOCORRO DE MARIA CORREA PEREIRA GOMES DOS SANTOS, JOSE MARIA GOMES DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2024: _____/MARÇO/2023.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – Nº. 0005654-49.2015.8.14.0301.

COMARCA:
BELÉM / PA.

EMBARGANTE:

MARIA MADALENA CORREA PANTOJA.

ADVOGADA:
MARIA SOLANGE SEIXAS LOPES – OAB/PA nº 7.441.

EMBARGADOS:

SOCORRO DE MARIA CORREA PEREIRA GOMES DOS SANTOS E JOSÉ MARIA GOMES DOS SANTOS.

ADVOGADO:

FERNANDO CARLOS PEREIRA CARNEIRO – OAB/PA 11.887.

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. TENTATIVA DE REANÁLISE DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA NA DECISÃO EMBARGADA. EMBARGOS REJEITADO
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Embargos de Declaração em Agravo Interno em Apelação Cível, e
REJEITAR
, para manter
in totum
os termos do acórdão vergastada,

nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator – Presidente
– Des. Leonardo de Noronha Tavares e Desª. Maria do Céo Maciel Coutinho.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 4ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos vinte e seis (26) dias do mês de fevereiro (2) do ano de dois mil e vinte e quatro (2024).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº. 0005654-49.2015.8.14.0301.

COMARCA: BELÉM / PA.

EMBARGANTE:

MARIA MADALENA CORREA PANTOJA.

ADVOGADA:
MARIA SOLANGE SEIXAS LOPES – OAB/PA nº 7.441.

EMBARGADOS:

SOCORRO DE MARIA CORREA PEREIRA GOMES DOS SANTOS E JOSÉ MARIA GOMES DOS SANTOS.

ADVOGADO:
FERNANDO CARLOS PEREIRA CARNEIRO – OAB/PA 11.887.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

RELATÓRIO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO
interposto por
MARIA MADALENA CORREA PANTOJA
,
aduzindo existência de omissão no Acórdão desta Egrégia 1ª Turma de Direito Privado (Id. 11308319), que conheceu e negou provimento ao recurso de Agravo Interno interposto pela ora embargante.

Em suas
razões (Id. 9079781),
a embargante sustenta, em síntese, que o Acórdão se omitiu ao não analisar a preliminar de não cabimento da decisão monocrática, outras “questões suscitadas pela recorrente” e, ainda, supostas obscuridades por não analisar as “robustas “ provas apresentadas nos autos.

O embargado apresentou contrarrazões
(Id. 11537490)
pugnando pela manutenção da decisão colegiada e requerendo a aplicação de multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC à embargante.

É o relatório.
Inclua-se o feito em pauta para julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, 15 DE DEZEMBRO DE 2023.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

V O T O

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. TENTATIVA DE REANÁLISE DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA NA DECISÃO EMBARGADA. EMBARGOS REJEITADOS.

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço dos embargos.

Pois bem, como se sabe, os embargos de declaração têm a finalidade de apenas esclarecer o
decisium
, devendo observar o disposto no art. 1.022 do CPC/2015, ou seja, a existência de obscuridade, contradição, omissão e, agora disposto de forma expressa, o erro material.

Acerca dos requisitos para oposição dos embargos, o C. STJ reverbera que “
Os embargos de declaração somente se prestam a corrigir erro in procedendo e possuem fundamentação vinculada, dessa forma, para seu cabimento, imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou obscura, contraditória ou omissa, conforme disciplina o art. 1.022 do Código de Processo Civil (Lei 13.105/2015). Portanto, a mera irresignação com o resultado de julgamento, visando, assim, a reversão do julgado, não tem o condão de viabilizar a oposição dos aclaratórios.”
(EDcl no AgRg no AgRg no MS 13512 / DF, Relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, publicado no DJe em 16/08/2016).

Complementando, o Tribunal da Cidadania expõe o seguinte: “
Não é possível a oposição de embargos de declaração para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, pois não são cabíveis para novo julgamento da matéria.
” (AgRg no AREsp 816077 / RJ, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, publicado no DJe em 07/03/2016).

Nota-se, desde já, que a decisão não padece de qualquer omissão, pois analisou detidamente os argumentos trazidos em sede de agravo interno, denotando, claramente que, o
inconformismo da parte recorrente se deu pelo mero improvimento em seu desfavor.

Desta forma, resta claro que a embargante pretende tão somente a reapreciação de matéria já decidida, com intuito de reformar a decisão embargada, não sendo os embargos de declaração o meio cabível para tanto.

Ademais, percebo que a recorrente almeja o esgotamento da jurisdição deste E. Tribunal, bem como requer a reforma do entendimento consignado pelo colegiado, sem trazer nenhum argumento diverso dos que foram expostos nas razões do agravo interno.

Por oportuno, destaco que o STJ vem entendendo que inexiste a nulidade por reprodução de decisão anterior quando o recorrente insiste com a mesma tese ventilada anteriormente, senão vejamos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. TÍTULO DE CRÉDITO. OMISSÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.

2. Deve-se interpretar o comando do art. 1.021, § 3º, do CPC/2015 em conjunto com a regra do art. 489, § 1º, IV, do mesmo diploma. Na hipótese em que a parte insiste na mesma tese, repisando as mesmas alegações já apresentadas em recurso anterior sem trazer nenhum argumento novo, ou caso se limite a suscitar fundamentos insuficientes para abalar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador, não se vislumbra nulidade quanto à reprodução, nos fundamentos do acórdão do agravo interno, dos mesmos temas já postos na decisão monocrática.

(STJ - EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1432342 / SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 02/08/2017)

Assim, tendo este relator decidido as questões submetidas de modo claro e fundamentado, com a aplicação do direito que entendeu cabível à hipótese, inexistem vícios suscetíveis de correção por meios do presente embargo de declaração apenas pelo fato de ter o julgado recorrido decidido contrariamente à pretensão da parte.

Pelo exposto,
considerando inexistir qualquer vício na decisão guerreada,
REJEITO
os presentes Embargos de Declaração, inclusive para fins de prequestionamento, nos termos da fundamentação acima.

É como voto.

Belém/PA, 26 DE FEVEREIRO DE 2024.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 11/03/2024